Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO CONSIGNATÁRIO. VENDA LÍCITA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PARA O CONSIGNANTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PAGAMENTO DO VALOR DO CONTRATO.
1. Conquanto verificada a existência de conexão entre este processo e os autos de no 0701226-48.2019.8.07.0006, seu julgamento ocorreu de forma apartada, porém sem prejuízo, e, observado o princípio da adstrição, não foi constatada no presente feito a imputação de qualquer obrigação para o autor no sentido de efetuar a transferência do bem para o terceiro adquirente do veículo, não havendo que se falar em existência de julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de cumulação subsidiária de pedidos, observa-se que há hierarquia entre eles, de modo que o subsidiário somente será examinado na eventualidade de rejeição do pedido principal, que foi o que aconteceu no caso em apreço.
2.1. Diante da impossibilidade de anulação do negócio jurídico realizado entre o terceiro adquirente e a pessoa jurídica consignatária no contrato estimatório, pois não constatada a má fé daquele, não há se falar em devolução do veículo para o autor (consignante), restando-lhe o pedido subsidiário atinente ao pagamento do valor atribuído ao bem no contrato por ele firmado junto àquela pessoa jurídica, devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.
3. Recurso desprovido.